Tribunal: TJMT
Processo: 1011917-95.2023.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011917-95.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CASSIA CAROLINE GARCIA DALBEM TELES - CPF: 503.251.241-91 (APELANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA INSERIDA NA PLANÍCIE ALAGÁVEL DA BACIA DO ALTO PARAGUAI. ANULAÇÃO SUPERVENIENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO CONSEMA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL INDEPENDENTE. COMPROMETIMENTO DA BASE PROBATÓRIA DA SENTENÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconhecendo dano ambiental decorrente de suposto desmatamento a corte raso de 140,3900 hectares de vegetação nativa em imóvel rural, com imposição de obrigações de não fazer, de recuperação da área degradada e de pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos. No curso do recurso, sobreveio Acórdão nº 355/2025 do CONSEMA, que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 22043375/2022, o principal suporte probatório da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a anulação superveniente do auto de infração ambiental, embora não afaste automaticamente a responsabilidade civil ambiental em razão da autonomia das instâncias, compromete a higidez da condenação fundada preponderantemente em elementos produzidos na esfera administrativa; e (ii) saber se, ausente prova técnica judicial independente produzida sob contraditório, é juridicamente admissível a manutenção da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é autônoma em relação às esferas administrativa e penal, de modo que a invalidação do auto de infração não conduz, por si só, à exclusão do dever de reparar.

4. No caso concreto, contudo, a sentença apoiou-se no Relatório Técnico nº 203/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 e no Auto de Infração correspondente, atribuindo-lhes presunção de legitimidade e veracidade, sem produção de perícia judicial ou de prova técnica autônoma apta a confirmar, sob o crivo do contraditório, a ocorrência do dano ambiental narrado na inicial.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e depende da validade do próprio ato. Declarada a nulidade do auto de infração pelo órgão administrativo competente, fica esvaziada a presunção qualificada de legitimidade e veracidade.

6. Nessa conjuntura, não é possível afirmar, de plano, a inexistência do dano ambiental, mas também não se mostra juridicamente seguro manter condenação fundada exclusivamente em substrato probatório posteriormente desconstituído.

7. A solução compatível com o contraditório, a ampla defesa e a busca da verdade material consiste na cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, a fim de viabilizar a produção das provas técnicas necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. A anulação administrativa superveniente do auto de infração ambiental não elimina, por si só, a responsabilidade civil por dano ambiental, em razão da autonomia das instâncias. 2. Não subsiste sentença condenatória fundada em auto de infração posteriormente anulado, quando ausente prova técnica judicial independente produzida sob contraditório. 3. Nessa hipótese, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cássia Caroline Garcia Dalbem Teles
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o Ministério Público instaurou Inquérito Civil (SIMP n.º 000925-096/2022), a partir de informações oriundas de monitoramento por imagens de satélite, culminando na lavratura do Auto de Infração n.º 22043375/2022 e do Termo de Embargo n.º 22044270, em razão da suposta prática de desmatamento a corte raso de 140,3900 hectares de vegetação nativa, em área inserida na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai, no imóvel denominado Fazenda Pescaria IV, de propriedade da requerida.

A sentença julgou procedente a ação, reconhecendo a ocorrência de dano ambiental e condenando a requerida, em síntese, à abstenção de exploração econômica da área sem autorização ambiental, à recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de plano de recuperação (PRADA), bem como ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais e danos morais coletivos.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a inexistência de desmatamento ilegal, alegando tratar-se de limpeza de pastagem, realizada em período no qual inexistia regulamentação específica para a atividade na região do Pantanal. Aduz, ainda, a superveniência da Lei Estadual n.º 11.861/2022, que passou a admitir a conduta então imputada, bem como a fragilidade da prova produzida, por ausência de vistoria in loco e de perícia técnica judicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo afastamento do pedido de justiça gratuita e pelo desprovimento do recurso.

No curso do processamento recursal, a apelante juntou aos autos o Acórdão n.º 355/2025 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, que declarou a nulidade do Auto de Infração n.º 22043375/2022, sob o fundamento de inexistência de regulamentação aplicável ao tempo dos fatos e da superveniência de norma legal que passou a admitir a conduta.

Diante do fato superveniente, foi oportunizada manifestação ao Ministério Público, que reiterou o entendimento pela autonomia das instâncias e pelo prosseguimento do feito, sustentando que a anulação administrativa não afasta, por si só, o dever de reparação civil.

O pedido de justiça gratuita foi apreciado por decisão monocrática, sendo indeferida a gratuidade integral e deferido o parcelamento do preparo recursal, encontrando-se a apelante adimplente até o momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cássia Caroline Garcia Dalbem Teles contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ocorrência de dano ambiental consistente em desmatamento a corte raso de vegetação nativa, e impondo à requerida obrigações de fazer, não fazer e indenizar.

No tocante aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado. O pedido de justiça gratuita foi parcialmente deferido, com parcelamento do preparo recursal, encontrando-se a apelante adimplente até o momento, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do apelo.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à análise dos efeitos da superveniente anulação do Auto de Infração n.º 22043375/2022, que constituiu o principal suporte fático-probatório da ação civil pública originária.

Conforme documentado nos autos, o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA declarou a nulidade do referido auto de infração, sob o fundamento de inexistência de regulamentação aplicável à época dos fatos e da superveniência de norma legal que passou a admitir a conduta então imputada.

É certo que, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal, as esferas administrativa, civil e penal são autônomas, de modo que a invalidação do auto de infração na via administrativa não implica, por si só, a exclusão da responsabilidade civil por eventual dano ambiental.

Todavia, a análise do caso concreto revela peculiaridade relevante.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência do dano ambiental com base preponderante nos elementos produzidos no âmbito administrativo, notadamente o Relatório Técnico n.º 203/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 e o Auto de Infração correspondente, atribuindo-lhes presunção de legitimidade e veracidade.

Não houve, contudo, a produção de prova técnica judicial independente, tampouco a realização de perícia sob o crivo do contraditório judicial, apta a corroborar, de forma autônoma, a existência do alegado desmatamento nos moldes descritos na inicial.

Nesse contexto, a superveniente anulação do auto de infração compromete diretamente a base probatória sobre a qual se edificou a condenação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, possui natureza relativa e encontra-se indissociavelmente vinculada à validade do ato. Uma vez declarada sua nulidade pelo órgão competente, esvazia-se o suporte que justificava sua força probante privilegiada.

Assim, embora não se possa concluir, de plano, pela inexistência de dano ambiental, também não se revela juridicamente seguro manter condenação fundada exclusivamente em elemento probatório cuja validade foi posteriormente afastada.

Nessa linha, segue o precedente desta Câmara de relatoria do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, rejeitou a alegação de ausência de interesse processual, mesmo após a anulação administrativa do auto de infração que fundamentava a ação, e determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Duas as questões centrais:

(i) se a anulação do auto de infração pelo CONSEMA/MT acarreta perda superveniente do interesse processual para o prosseguimento da ação civil pública;

(ii) se é cabível a inversão do ônus da prova em caso em que inexiste indício mínimo de dano ambiental após a invalidação do auto administrativo que embasava a acusação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental independe da esfera administrativa, mas a anulação definitiva do auto de infração pelo órgão ambiental compromete a base probatória da petição inicial, o que fragiliza a pretensão reparatória deduzida em juízo.

4. A inversão do ônus da prova, embora admitida em ações ambientais conforme Súmula 618 do STJ, não prescinde da análise do caso concreto, especialmente quando se impõe à parte o ônus de demonstrar fato negativo — hipótese excepcional que afronta o contraditório.

5. Não havendo mais o suporte técnico-administrativo do auto de infração, e ausentes outros elementos indiciários de dano ou nexo causal, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373 do CPC, impondo-se ao autor o encargo probatório dos fatos constitutivos de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para afastar a inversão do ônus da prova e aplicar a regra geral do art. 373, I e II, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A anulação administrativa definitiva do auto de infração ambiental que fundamenta ação civil pública compromete a viabilidade da inversão do ônus da prova, sobretudo na ausência de outros elementos indiciários do dano alegado.

2. A inversão do ônus da prova não é automática em ações ambientais e não deve impor à parte o encargo de provar fato negativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa."

(N.U 1014595-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025) (grifo nosso)

Após oposição de embargos de declaração, foi proferido acórdão complementar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL PELO CONSEMA. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sueli Maria Ferreira Breda contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, afastando a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem e restabelecendo a regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC.

2. A embargante alega contradição e omissão, sustentando que, embora reconhecido o comprometimento da base probatória em razão da anulação do auto de infração ambiental pelo CONSEMA, não se declarou a perda superveniente do interesse processual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação do auto de infração ambiental, que constituía principal suporte probatório da ação civil pública, acarreta a perda superveniente do interesse processual e, em caso negativo, se há contradição interna no acórdão quanto à análise desse ponto.

III. Razões de decidir

4. Constatada contradição no acórdão, pois, embora reconhecido o comprometimento da base fática da demanda, não houve enfrentamento adequado da questão relativa à perda do interesse processual.

5. A perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pode ocorrer quando fatos posteriores eliminam a necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional. Todavia, a responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe da esfera administrativa, podendo ser demonstrada por outros elementos de prova.

6. A anulação do auto de infração compromete a consistência probatória, mas não extingue, de plano, o interesse processual, sendo necessário aguardar a produção de perícia técnica e demais provas determinadas pelo juízo de origem.

7. Acolhe-se parcialmente os embargos apenas para integrar o acórdão, sanando a contradição apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a contradição interna e integrar a fundamentação, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A anulação administrativa do auto de infração ambiental compromete a base probatória da ação civil pública, mas não implica, por si só, a perda superveniente do interesse processual.

2. O interesse processual subsiste até a conclusão da instrução probatória, competindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC."

(N.U 1014595-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) (destaque nosso)

Tal entendimento harmoniza-se com o regime jurídico da responsabilidade civil ambiental, que, embora objetiva, exige a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a sentença não pode subsistir, porquanto proferida com base em substrato probatório que se revelou insuficiente diante do fato superveniente.

A solução que melhor atende aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade material consiste na cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, possibilitando a produção de prova técnica judicial adequada à elucidação dos fatos controvertidos.

Dessa forma, preserva-se o interesse processual e assegura-se ao Ministério Público a oportunidade de demonstrar, por meios probatórios idôneos, a ocorrência de eventual dano ambiental.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com a produção das provas que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026